Tribunal: TJDFT
Processo: 0750046-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, I, “B”, DO CPC. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0707095-61.2025.8.07.0012, ajuizado por A.R.S em face de M.L.N.
2. O Juízo suscitante concluiu que o autor reside em São Sebastião, ao passo que a requerida é domiciliada no Gama. Afirmou ainda que não há o que se falar em reconhecimento do foro do último domicílio conjugal como competente para o processamento do feito, eis que nenhuma das partes continua a residir em tal localidade. Conforme as regras contidas no art. 53 do CPC, em casos tais, a competência territorial passa a ser do domicílio do réu, conforme dispõe a alínea “c” do inciso I do mencionado dispositivo.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia diz respeito à definição da competência territorial para ações de família, à luz do art. 53, I, “b”, do Código de Processo Civil.
IV. Razões de decidir
4. A competência territorial para ações de família é relativa, nos termos do art. 53, I, do CPC, e não pode ser modificada de ofício pelo magistrado.
5. A ausência de impugnação pela parte ré ou pelo Ministério Público opera a prorrogação da competência, consolidando a prevenção do juízo originário (art. 65 do CPC).
6. Redistribuição determinada sem provocação da parte interessada configura violação ao princípio do juiz natural, conforme Súmula 33 do STJ.
V. Dispositivo
7. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 53, I e 955, ambos do CPC.
Art. 207, inciso II, RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 33.
TJDFT, Acórdão 2070531, 0741226-98.2025.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.